Tribunal: TJDFT
Processo: 0724960-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AJUSTE VERBAL. TRANSFERÊNCIA DE R$ 200.000,00. DEVOLUÇÃO PARCIAL (R$ 20.000,00). ANULAÇÃO DO NEGÓCIO E RESTITUIÇÃO DO SALDO (R$ 180.000,00) MANTIDAS. GRATUIDADE INDEFERIDA. PRELIMINARES REJEITADAS: AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA (TEORIA DA ASSERÇÃO). TESE DE “MENTORIA/DAY TRADE” SEM PROVA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que anulou ajuste verbal e condenou solidariamente as rés à restituição de R$ 180.000,00, em razão de transferência de R$ 200.000,00 e devolução parcial de R$ 20.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) gratuidade de justiça; (ii) nulidade por cerceamento de defesa em razão de revelia superveniente após renúncia do patrono, apesar de contestação; (iii) ilegitimidade passiva de corré; e (iv) manutenção da condenação restitutória, inclusive diante da alegação de abatimento por “mentoria” e de perdas em operações de risco (day trade), bem como dos consectários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Indeferida a gratuidade de justiça quando, intimadas as apelantes a comprovar hipossuficiência ou recolher o preparo, optam por recolhê-lo sem apresentar documentação apta a demonstrar insuficiência econômica.
4. Não há cerceamento de defesa quando a sentença é proferida mediante julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC), com base em prova documental suficiente, não se identificando decisão fundada exclusivamente em presunção típica da revelia e ausente demonstração de prejuízo concreto.
5. A legitimidade passiva é aferida conforme a teoria da asserção, sendo pertinente a inclusão de corré indicada como destinatária do numerário no contexto do ajuste controvertido, remetendo-se ao mérito eventual discussão sobre responsabilidade material.
6. Comprovado o desembolso de R$ 200.000,00 e a devolução parcial de R$ 20.000, sem demonstração idônea de causa jurídica legítima para retenção do saldo, mantém-se a restituição para recomposição do status quo ante (art. 182, CC) e para afastar enriquecimento sem causa (arts. 876 e 884, CC).
7. Ausente impugnação específica apta a evidenciar ilegalidade dos consectários fixados na sentença, mantém-se a disciplina estabelecida no decisum.
8. Mantida a sentença, é devida a majoração dos honorários em grau recursal (art. 85, § 11, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Gratuidade indeferida. Honorários majorados de 10% para 11% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 11, CPC).
Tese de julgamento: “1. Indeferida a gratuidade de justiça quando, intimada a parte a comprovar hipossuficiência ou recolher o preparo, opta por recolhê-lo sem apresentar documentação idônea da insuficiência. 2. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando, apesar de revelia superveniente por ausência de regularização da representação processual, a sentença é proferida mediante julgamento antecipado do mérito com base em prova documental suficiente e sem demonstração de prejuízo. 3. A legitimidade passiva é aferida pela teoria da asserção, sendo pertinente a inclusão de corré indicada como destinatária do numerário. 4. Reconhecida a anulabilidade do ajuste verbal, a restituição do saldo remanescente decorre do retorno ao status quo ante (art. 182, CC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 876 e 884, CC), com majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC).”